Tribunal: TJMT
Processo: 0018775-40.2012.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILBERTO CAVALCANTI DE SOUZA - CPF: 689.513.881-15 (RECORRENTE), JUARI JOSE REGIS JUNIOR - CPF: 976.212.181-34 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), LIRIA LOVANI WENDPAP - CPF: 544.526.001-15 (RECORRENTE), RULE LUIS DA SILVA MARCONDES - CPF: 223.976.738-35 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições; não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada para a obtenção de nova decisão ou interpretação resolutiva.

2. Inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95, faz-se necessária a rejeição dos Embargos Declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“
APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO E DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FLAGRANTE ABUSIVIDADE OU ARBITRARIEDADE. TEMA 454 E 671 REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2.

Trata-se de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Município de Cuiabá, objetivando a declaração do direito dos Autores de perceberam a mesma remuneração paga aos servidores nomeados em 30/09/2002, ou dos nomeados em 30/09/2005, além dos salários retroativos, uma vez que apesar de aprovados dentro do número de vagas no concurso público para provimento dos cargos de Agente Fiscal de Trânsito, atualmente denominado de Agente de Regulação e Fiscalização do Município de Cuiabá, não foram nomeados dentro do prazo de validade do certame, sendo necessária determinação judicial para que o Município procedesse com a nomeação dos Autores.

3.

Deste modo, considerando que não foram nomeados por erro da administração pública, o que evidencia a arbitrariedade flagrante do ente público municipal, pugnam pelo ressarcimento do período em que não foram nomeados, com o recebimento das remunerações não percebidas, além da pretensão de enquadramento e progressão funcional equivalente que deve ser averbada em suas fichas funcionais, bem como indenização por danos morais.

4.

É cediço que a nomeação tardia não enseja direito à indenização por dano material, nos termos do julgamento do RE 724347 – Tema no 671 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal cujo texto restou assim expresso:
Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

5.

Para que seja excepcionada a situação posta, necessária a demonstração cabal, pela parte autora, da alegada arbitrariedade flagrante a ensejar o reconhecimento do dever de indenizar.

6.

A relutância do ente público em proceder à nomeação dos candidatos mesmo após solicitações das secretarias municipais, assim como pela não convocação dos Autores quando da desistência de candidatos imediatamente melhores colocados, por si só, não demonstra ter o réu agido com má-fé, desídia ou abuso de poder de forma deliberada, sendo descabido o fundamento da inicial de que a conduta do ente público tenha sido praticada com arbitrariedade, tais fatos evidenciam, no máximo, a ocorrência de má gestão, não configurando ato arbitrário tendente a prejudicar dolosamente os candidatos.

7.

Inviável o acolhimento do pedido de pagamento de verbas remuneratórias correspondentes aos dias em que os Recorridos poderiam ter desempenhado suas funções, na medida em que, não tendo havido efetivo exercício do cargo, não há que se falar em contraprestação pecuniária por trabalho não realizado, decidir em sentido contrário seria coadunar com o enriquecimento ilícito dos Recorrentes.

8.

O dano moral não pode ser presumido, mas antes deve ser comprovado por quem o alega. Neste passo, o atraso na nomeação da apelante, por si só, não enseja indenização por dano extrapatrimonial. Não se trata, portando, de dano moral
in re ipsa
.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 46 da Lei n.o 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

10.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.”

Pois bem, cabem embargos de Declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante ao que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A Embargante sustenta que o voto possui erro material, sob o argumento de que não foi observada a exceção prevista na repercussão geral julgada pelo STF – RE 724.347/DF, visto que a situação do caso em tela se deu em situação de arbitrariedade por parte do embargado no ingresso dos embargantes ao cargo público.

Contudo, nota-se que a pretensão da Recorrente é obter nova decisão, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via dos embargos declaratórios, isso porque, constou na decisão de forma clara que não foi demonstrado nenhuma ilegalidade flagrante a que alude o STF para excepcionar a hipótese de não cabimento de indenização.

Assim, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021